Tribunal: TJES
Processo: 5004759-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Liminar; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004759-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORENI DOS REIS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de "Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais" contra Banco Pan S.A. e Nu Pagamentos S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência para bloquear a movimentação de conta bancária aberta fraudulentamente, mas indeferiu a suspensão dos descontos em proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo realizado de forma ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável; e (ii) avaliar se a manutenção dos descontos em proventos de aposentadoria causaria prejuízos irreparáveis ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do agravante está evidenciada pelos indícios de fraude, como a rápida movimentação financeira que transferiu os valores obtidos por empréstimo para uma conta de pessoa jurídica desconhecida, sem vínculo aparente com o autor.

4. O perigo de dano ao agravante está caracterizado, pois os descontos em seus proventos de aposentadoria representam 26,66% de sua renda mensal, comprometendo sua subsistência.

5. A jurisprudência confirma que instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

6. A irreversibilidade da medida não se verifica, pois, em caso de improcedência da ação, os valores podem ser cobrados do agravante, não acarretando prejuízo irreparável às instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em proventos de aposentadoria deve ser concedida quando há indícios suficientes de fraude e risco de dano irreparável à subsistência do consumidor. 2. A medida de suspensão dos descontos em caráter provisório não implica risco de irreversibilidade, considerando a possibilidade de cobrança futura dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002447-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/09/2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004650-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 26/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto
ORENI DOS REIS
, em face da r. decisão ID nº 39574910 que, nos autos de “Ação De Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelo agravante em desfavor de
BANCO PAN S.A E NU PAGAMENTOS S.A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao segundo Requerido que providencie o bloqueio do acesso e à movimentação da conta ali existente em nome do Demandante (nº 56007916-2, segundo o informado em contestação), inviabilizando, até segunda ordem, a realização de saques e transferências.

Porém, sem deferir o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, decorrente do empréstimo realizado.

Na Decisão de ID 8054952, deferi a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, decorrente do contrato de empréstimo nº 371345873-9, formalizado por meio da conta n. 56007916-2, junto ao Nubank.

Contrarrazões de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
no ID 8310578, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Sem contrarrazões de
BANCO PAN S.A.
, apesar da devida intimação para tal (ID 8467494).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto
ORENI DOS REIS
, em face da r. decisão ID nº 39574910 que, nos autos de “Ação De Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelo agravante em desfavor de
BANCO PAN S.A E NU PAGAMENTOS S.A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao segundo Requerido que providencie o bloqueio do acesso e à movimentação da conta ali existente em nome do Demandante (nº 56007916-2, segundo o informado em contestação), inviabilizando, até segunda ordem, a realização de saques e transferências.

Porém, sem deferir o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, decorrente do empréstimo realizado.

Na origem, o agravante ajuizou a presente ação alegando ter sofrido fraude de terceiros para abertura de contas bancárias e aquisição de empréstimo junto aos requeridos
BANCO PAN S.A
E
NU PAGAMENTOS S.A.

Segundo aduz, ele recebeu uma ligação de suposta financeira, a qual oferecia a renegociação de dívidas para diminuição de taxas de juros em empréstimos consignados. O autor, acreditando tratar-se de empresa legítima, compareceu no Edifício “Petro Tower” em Vitória/ES, para consulta, momento em que a atendente realizou a retirada de suas fotografias para avaliação.

Alega que, na verdade, estas fotografias foram utilizadas para a abertura de conta bancária no segundo agravado às 13h37min do dia 27/03/2023, depois para a confecção de empréstimo junto ao primeiro agravado às 14h05min do mesmo dia, cujos valores foram depositados na conta bancária criada anteriormente às 15h09min.

Cerca de 40 minutos depois, a integralidade dos valores teria sido transferida para conta de pessoa jurídica desconhecida
. Atualmente, o recorrente sofre graves prejuízos, visto que o contrato ilicitamente contratado traduz-se em cobranças consignadas no valor de R$ 376,48 (trezentos e setenta e seis e quarenta e oito centavos), o que perfaz 26,66% (vinte seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do seu benefício.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Doutrina e jurisprudência mantém entendimento de que para a concessão de tutela de urgência é necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo na demora (
periculum in mora
).

No caso dos autos, em análise própria deste momento processual, entendo que assiste razão ao recorrente.

Da narrativa dos fatos e das provas juntadas até o momento, constato que cerca de 40 minutos depois da abertura das contas recém-criadas, a integralidade dos valores contratados foi transferida para a conta de
“Renove Promotora – CNPJ: 28686218000160”,
BCO C6 S.A., Ag 1 - Conta 6959879-7, por meio da Chave Pix
rvmfinanceiro@gmail.com
,
empresa, aparentemente, sem nenhuma ligação com o agravante, salvo prova em contrário.

A situação dos autos assume contornos de possível fraude contra o agravante, senhor de mais de 70 (setenta) anos de idade.

Nas contrarrazões apresentadas por
NU PAGAMENTOS S.A
, a instituição argumenta que a decisão que indeferiu o pedido liminar foi acertada, uma vez que as questões discutidas pela parte agravante envolvem diretamente o mérito do processo e devem ser tratadas no curso regular do feito, respeitando o contraditório e a ampla defesa. A NU Pagamentos ressalta que os pedidos da parte agravante, como a suspensão de descontos e bloqueio de contas, tocam aspectos centrais do mérito, e sua apreciação antecipada prejudicaria o devido processo legal.

Alega ainda que, apesar da alegação de prejuízo por parte do agravante, não há demonstração suficiente de periculum in mora para justificar a liminar.

Porém, no caso, existe probabilidade do direito do autor, ao mesmo tempo em que o perigo de dano em seu desfavor é muito maior do que o suposto perigo de dano contra os bancos requeridos, sendo o valor em discussão mínimo diante do faturamento de ambas as instituições bancárias.

Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que, caso improcedente a demanda originária, o valor devido poderá ser cobrado pelos bancos demandados.

Cito precedentes da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, a “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2
. Caso concreto em que as provas indiciárias constantes nos autos demonstram a possível realização de contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com prejuízo para o consumidor em razão dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

3. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos contratos e dos descontos, uma vez que além dos valores serem baixos e não causarem prejuízo à instituição financeira (banco), na eventual hipótese de improcedência do pedido os valores devidos pelo consumidor poderão ser dele cobrados.
4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido, com deferimento da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002447-42.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. APOSENTADOS. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
1. Analisando detidamente os autos, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), especialmente o espelho dos empréstimos obtidos pelos agravantes, os descontos em suas respectivas aposentadorias, o histórico de mensagens de WhatsApp e Boletim de Ocorrência. 2. Com efeito, o perigo de dano é evidente, haja vista que a manutenção dos descontos poderá comprometer a subsistência dos agravantes. Além disso, há inequívoco perigo inverso de irreversibilidade da medida para os agravantes, em razão do caráter alimentar da aposentadoria.
3. Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004650-06.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2023)

Por fim, observo que o
BANCO PAN S.A
sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Portanto, entendo mais prudente, por ora, a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, decorrente do contrato de empréstimo nº 371345873-9, formalizado por meio da conta n. 56007916-2, junto ao Nubank.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ORENI DOS REIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

determinar a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, decorrente do contrato de empréstimo nº 371345873-9, formalizado por meio da conta n. 56007916-2, junto ao Nubank.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO VISTA DIVERGENTE

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

ORENI DOS REIS

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos de “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” que move em desfavor do
BANCO PAN S/A
e
NU PAGAMENTOS S/A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao segundo Requerido que providencie o bloqueio do acesso e à movimentação da conta ali existente em nome do demandante (nº 56007916-2, segundo o informado em contestação), inviabilizando, até segunda ordem, a realização de saques e transferências.

Em suas razões recursais pugna o agravante pela suspensão dos descontos em seus proventos, decorrentes do contrato de empréstimo nº 371345873-9, formalizado por meio da conta n. 56007916-2, junto ao Nubank.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, acolheu as razões recursais a fim de dar provimento ao recurso, por entender que “cerca de 40 minutos depois da abertura das contas recém-criadas, a integralidade dos valores contratados foi transferida para a conta de “Renove Promotora – CNPJ: 28686218000160”, BCO C6 S.A., Ag 1 - Conta 6959879-7, por meio da Chave Pix rvmfinanceiro@gmail.com, empresa, aparentemente, sem nenhuma ligação com o agravante, salvo prova em contrário”.

Com base na referida premissa, a nobre relatora concluiu que “existe probabilidade do direito do autor, ao mesmo tempo em que o perigo de dano em seu desfavor é muito maior do que o suposto perigo de dano contra os bancos requeridos, sendo o valor em discussão mínimo diante do faturamento de ambas as instituições bancárias”.

Após análise dos autos, peço vênia para alcançar solução diversa daquela lançada pela eminente e culta relatora.

Isso porque, não obstante o autor, ora agravante, tenha sido aparentemente vítima de um golpe, não é possível, ao menos neste momento processual, imputar às instituições bancárias nenhum ato ilícito, tendo em vista que tanto a abertura da conta bancária junto ao
NU PAGAMENTOS S/A
, como a contratação de empréstimo com o
BANCO PAN S/A
, ocorreram a partir do fornecimento de dados pessoais e documentos pelo próprio requerente.

Consta das razões recursais que o autor compareceu espontaneamente a sede de uma pessoa jurídica situada no Edifício Petro Tower, na Enseada do Suá, para realizar uma possível renegociação de dívidas, onde forneceu sua imagem e documentos, conforme narrativa abaixo transcrita:

Conforme demonstrado, ambas as contas e contratos com as agravadas, foram realizados no mesmo dia e no mesmo local, utilizando, inclusive a mesma roupa em ambos os contratos, de acordo com as provas demonstradas pelo agravante. O mesmo declara que foi chamado ao Edifício “Petro Tower” em Vitória/ES para verificar uma renegociação de dívidas, pois o Banco do Brasil estaria realizando empréstimos/descontos abusivos.

Todavia, o mesmo não percebeu se tratar de golpe e no mesmo dia, 27/02/2023, dia em que compareceu ao local, teve ambas as contas nas referidas agravadas abertas, bem como NO MESMO DIA, teve os empréstimos concedidos, não havendo nenhum tipo efetivo de proteção das Instituições Financeiras contra tais fraudes.

Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária das instituições requeridas, vez que a abertura de conta e contratação de empréstimo somente foi possível após o autor seguir, inadvertidamente, orientações de supostos fraudadores, concedendo, ele própria, o acesso aos seus dados e documentos pessoais.

Merece atenção o fato de que a empresa que engendrou a alegada fraude, embora identificada pelo autor, não consta do polo passivo da demanda, ajuizada tão somente contra os bancos envolvidos na operação.

Portanto, não demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito das instituições bancárias requeridas, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, razão pela qual não merecem acolhimento as razões recursais. Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONSUMIDOR QUE FORNECEU DADOS BANCÁRIOS FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. APELO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto pelo Tribunal da Cidadania em tese de Recurso Especial Repetitivo, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (STJ. RESP n. 1.197.929/PR, Re. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.8.2011). 2. A caracterização das fraudes bancárias como fortuitos internos não afasta a incidência das cláusulas de exclusão de nexo de causalidade extraídas do § 3º do art. 14 do CDC, ante inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, haja vista que a responsabilidade das instituições financeiras é baseada no risco do empreendimento, e não no risco integral. É possível, portanto, a exclusão do nexo de causalidade quando comprovada causa externa inevitável e imprevisível, não atribuível ao fornecedor de serviços. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Cíveis deste sodalício, no sentido de afastar a responsabilidade de instituições financeiras em caso de culpa exclusiva do consumidor na guarda de suas informações ou por falta de cautelas mínimas ao realizar pagamentos ou transações. 4. Apelante, que ao receber mensagens supostamente do banco Apelado, clicou no link disponibilizado baixando aplicativo indicado, bem como repassando os dados para acesso e realizando transações bancárias como forma de teste. Posteriormente verificou a ocorrência de diversas transferências de valores a terceiros, por tratar-se de um golpe. 5. A ausência de prova da falha de segurança dos serviços do banco apelado, somada à ausência de utilização dos canais oficiais do banco e à falta de cautelas mínimas da apelante ao fornecer os dados de login, bem como baixando aplicativo indicado pelos falsários denotam quebra do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo consumidor e qualquer conduta atribuível à instituição financeira. Configurada culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. 6. Apelo desprovido. (TJAC; AC 0700006-29.2023.8.01.0010; Bujari; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Nonato Maia; DJAC 15/08/2024; Pág. 8)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Golpe. Instalação do aplicativo do banco com acesso remoto pelo celular seguido de PIX. Como confessado pela própria apelante, as ordens de terceiro desconhecido foram por ela seguidas, o que permitiu o acesso remoto a sua conta bancária pelo fraudador, que efetuou o PIX para terceiro desconhecido. Caberia à suplicante a diligência de entrar em contato diretamente com o banco réu por meio dos seus canais oficiais de comunicação disponibilizados por ele para questionar a veracidade do procedimento indicado por pessoa desconhecida. Não tem a instituição financeira meios para evitar que o consumidor tome a iniciativa de instalar em seu celular aplicativo que permite acesso remoto irrestrito a seu aparelho, oportunizando entrada em sua conta bancária. Não há que se responsabilizar, assim, o banco recorrido, diante da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1006730-73.2022.8.26.0152; Ac. 17315053; Cotia; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 03/11/2023; DJESP 09/11/2023; Pág. 2335)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 2. Em que pese tenha sido vítima de um golpe, a autora foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, ainda que não admita, pois descuidou do sigilo de seus dados bancários, assumindo o ônus da sua incúria. 3. A instituição bancária não pode ser considerada responsável pela conduta da correntista do banco, que, livremente, segue ordens de terceira pessoa, transfere a movimentação de sua conta corrente para o falsário, após baixar um aplicativo e informar sua senha pessoal que permite acesso a conta, afastando todas as fases e etapas de segurança bancária existente para impedir a invasão externa das contas administradas pela instituição bancária, fatos ocorridos em dias diversos. 4. Deu-se provimento á apelação da ré. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo. (TJDF; APC 07084.74-41.2023.8.07.0001; 177.3526; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 18/10/2023; Publ. PJe 31/10/2023)

Diante do exposto, peço vênia à eminente Desembargadora relatora para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.